Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014940-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 26859722, a decisão determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às não anuentes (SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, PATRICIA BONIFACIO LIMA, VANETE ROQUE DA SILVA e RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES). No ID: 29073116, a Contadoria Judicial juntou as planilhas de cálculos. Depois de intimadas as partes, o SINDIRETA manifestou discordância quanto às quantias apuradas, assim como o DF apontou ressalvas quanto aos cálculos da beneficiária VANETE ROQUE DA SILVA (ID: 29852876 e ID: 29959287). No ID: 31849116, a Contadoria Judicial informou não haver parcelas devidas a serem calculadas referentes à substituída VANETE ROQUE DA SILVA. No ID: 32075723, o exequente requereu a desistência em relação à servidora VANETE ROQUE DA SILVA. Passo a decidir. Homologo, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da ação quanto à substituída VANETE ROQUE DA SILVA, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos referentes às não anuentes PATRÍCIA BONIFACIO LIMA, RAQUEL OTILIA DE CARVALHO CHAVES e SUENIA CRISTINA ALVES SAMPAIO, com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento, além dos honorários da execução arbitrados no ID: 26859722. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 17 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador